Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731081-87.2019.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, DILTON SEIXAS CARDOSO APELADO: DILTON SEIXAS CARDOSO, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado dos apelantes-autores (id. 22168687) para sustentação oral na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência – 6a TCV, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/20, deste e. TJDFT, designada para 27/01/21. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora